Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTERNA. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA.
1. A contradição passível de análise por meio dos aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões.
2. Estando os fundamentos do acórdão harmônicos com a respectiva conclusão, não há se falar em existência de vício a ensejar a interposição de embargos de declaração.
3. Inadmite-se o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar o rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
4. Negou-se provimento ao recurso.